Tribunal: TJPA
Processo: 0824948-44.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824948-44.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CELSO LUIZ DA COSTA COSTA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), fundamentando-se na falta de citação válida do réu e na suposta inércia do autor em promover diligências para localização do devedor e do bem objeto da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença de extinção, baseada na ausência de citação válida e na alegada inércia do autor, foi proferida em conformidade com os requisitos legais, especialmente no que se refere à necessidade de intimação pessoal do autor para cumprimento de diligências e à aplicação dos princípios do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de citação válida, por si só, não caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, conforme jurisprudência consolidada, especialmente quando o autor demonstra esforços diligentes para efetuar a citação, o que ocorreu no caso em análise.

4. A extinção do processo com base em abandono ou inércia processual exige, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a irregularidade no prazo de cinco dias, o que não foi observado nos autos.

5. A prolação da sentença extintiva sem prévia intimação do autor caracteriza violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 9º e 10 do CPC, resultando em nulidade da decisão.

6. Precedentes jurisprudenciais corroboram que a extinção de ações de busca e apreensão, em situações de ausência de citação válida ou dificuldade de localização do bem, somente é cabível após esgotadas todas as diligências requeridas pelo autor e com prévia intimação pessoal para cumprimento dos atos pendentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento regular do feito, observando-se o contraditório, a ampla defesa e os requisitos legais para eventual extinção futura.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de citação válida ou a dificuldade de localização do réu ou do bem não ensejam, por si sós, a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido, especialmente quando comprovadas diligências do autor para regularização do ato. 2. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal do autor para suprir as diligências necessárias, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 485, IV e § 1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1000470-44.2021.8.26.0142; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803508-40.2017.8.14.0201; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220656755001; TJ-DF, Apelação Cível nº 0711091-27.2021.8.07.0006; TJ-RJ, Apelação Cível nº 0310531-74.2017.8.19.0001
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL N° 0824948-44.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: CELSO LUIZ DA COSTA COSTA JUNIOR

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face de sentença proferida pelo MM Juízo da

15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou extinta sem resolução do mérito AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO proposta pelo apelante em desfavor de
CELSO LUIZ DA COSTA COSTA JUNIOR
,

ora apelado.

Transcrevo a sentença ora recorrida
(ID 24287016)
:

“(...) SENTENÇA

BANCO ITAÚCARD S.A, ajuizou AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de CELSO LUIZ DA COSTA COSTA JUNIOR, todos qualificados nos autos.

Após diversas tentativas de citação, todas restaram infrutíferas, sendo assim, anunciado a extinção do feito, conforme despacho Id. 131205341.

É o relatório. DECIDO.

O escopo da ação de busca e apreensão é a retomada do bem pelo credor fiduciário que devem empreender toda a diligência necessária a fim de efetivar a citação e a apreensão do veículo.

No caso vertente, o ajuizamento da ação se deu em 2021 e até a presente data, a citação do requerido não fora efetivada, tampouco, a apreensão do bem.

Assim, a falta de citação após realizadas diversas diligências de busca de endereço enseja a extinção do feito por ausência de pressuposto processual válido para o desenvolvimento do processo, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor.

(...)

Desta feita, anunciado o julgamento do feito sem resolução mérito, sem oposição da parte autora e em cumprimento ao princípio da vedação da decisão surpresa, a extinção é medida que se impõe.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, IV do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Custas pelo requerente.

Sem honorários, em razão da inexistência de sucumbência.

Após, certificado o trânsito, pagas as custas, arquivem-se com as cautelas legais

Belém/PA, 18 de novembro de 2024

GISELE MENDES CAMARÇO LEITE

Juíza de Direito respondendo pela 15ª Vara Cível e Empresarial (...)”.

BANCO ITAUCARD S/A opôs embargos de declaração (
ID 24287017
) que foram rejeitados pela sentença de
ID 24287019
.

Inconformado, BANCO ITAUCARD S/A interpôs recurso de apelação
(ID 24287020)
sustentando que a decisão recorrida foi precipitada, considerando o esgotamento das diligências para localização do bem objeto do contrato e a indevida negativa do pedido de expedição de ofícios a plataformas digitais para obtenção de endereços do devedor, contrariando o princípio da cooperação processual. Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Cinge-se a controvérsia à análise da validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente a citação válida do réu.

Pois bem, a decisão recorrida fundamentou-se na alegada inércia do apelante em realizar os atos necessários à citação do réu. Contudo, ao examinar os autos, verifica-se que o apelante, desde o ajuizamento da ação, demonstrou esforços diligentes para o cumprimento do ato citatório, afastando-se, assim, qualquer configuração de inércia processual
(ID’s 24286933, 24286937, 24286943, 24286948, 24286956, 24286971)
.

Ademais, a jurisprudência consolidada entende que a ausência de citação válida, por si só, não justifica a extinção do processo sem resolução do mérito,
especialmente quando comprovadas diligências do autor para regularização do ato
.

Além disso, no caso dos autos, é que a sentença foi proferida sem que o apelante fosse intimado pessoalmente para suprir eventual vício ou promover as diligências necessárias, em contrariedade aos princípios do contraditório e da não surpresa, assegurados pelos artigos 9º e 10 do CPC, bem como ao disposto no art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal antes da extinção por abandono.

Transcreve-se o dispositivo relevante:

"Art. 485 (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Corroborando essa análise, colaciono os seguintes precedentes:

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. Apelo do autor.
A falta de providências necessárias, por parte do autor, para a localização do devedor e efetivação da citação legitimaria a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC. Hipótese de abandono do processo, contudo, que exigia, para sua configuração, a intimação pessoal do requerente a dar andamento ao feito e promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção, e de seu advogado pela imprensa oficial. Intimação pessoal não realizada. Sentença de extinção afastada.
Apelo provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1000470-44.2021.8.26.0142 Colina, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 28/02/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2023) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA E NÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INOBSTANTE INTIMAÇÃO PESSOAL. CORREÇÃO TÃO SOMENTE DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1
. A hipótese não se amolda ao contido no art. 485, IV, do CPC, mas sim ao art. 485, III, do CPC, visto que se trata de abandono da causa e não de falta de interesse processual. Nesse sentido, é impositiva a intimação pessoal do autor para promover os atos necessários ao andamento do feito, conforme preconizado no § 1º do diploma processual,
o que foi perfeitamente cumprido pelo juízo de primeiro grau, porém o Apelante se quedou inerte em atender à determinação judicial. 2. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, porém corrigindo tão somente sua fundamentação jurídica para ser baseada no abandono da causa previsto no inciso III do art. 485 do CPC. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0803508-40.2017.8.14.0201, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - BEM NÃO LOCALIZADO E DEVEDOR NÃO CITADO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO - FACULDADE DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI 911/69 - PEDIDO DE DILIGÊNCIAS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE.
1. A conversão da ação de busca e apreensão em execução, quando não localizado o bem, constitui mera faculdade do credor, nos termos do art. 4º, do Decreto-Lei 911/69, não sendo possível a imposição de tal conversão, como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
.
2. Revela-se prematura a extinção do feito antes do esgotamento das diligências requeridas pela parte para a localização do veículo objeto da lide e citação da parte adversa, tratando-se de direito do credor, cujo cerceamento implica em violação ao princípio do devido processo legal.

3. Eventual inércia do credor quanto à localização do devedor ou do veículo não dá ensejo à extinção por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, mas por não cumprimento dos atos e diligências que incumbe à parte, o que depende de intimação pessoal, nos termos do art. 485, III c/c § 1º, do CPC.
(TJ-MG - AC: 10000220656755001 MG, Relator: Maria Lúcia Cabral Caruso (JD Convocada), Data de Julgamento: 19/10/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/10/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1.
Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 2. A falta de citação, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, posto que deveria haver a intimação pessoal do autor e de seu advogado para que então ficasse caracterizado o abandono da causa. 3. A inércia do autor em promover os atos e diligências que lhe incumbe configura hipótese de abandono da causa e não ausência de interesse processual
. 4. Para a extinção do processo por abandono do autor, conforme previsão contida no inc. III do art. 485 do CPC, mostra-se necessária a caracterização da vontade de abandonar o feito por mais de 30 (trinta) dias e, somente poderá ser decretada após sua intimação pessoal, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, supra sua falta, nos termos do art. 485, § 1º do aludido Código. 5. Recurso provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07110912720218070006 1410818, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/04/2022) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, IV, DO CPC, QUE NÃO GUARDA SUBSUNÇÃO COM A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA EXTRAÍDA DOS AUTOS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO SEM CUMPRIMENTO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA.
DESÍDIA E NEGLIGÊNCIA EM DAR IMPULSO AOS ATOS PROCESSUAIS QUE INFORMA A FIGURA DO ABANDONO E NÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESUAL. REFORMA QUE SE IMPÕE, JÁ QUE A EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVERIA OPERAR-SE NA FORMA DO INCISO III, DO ART. 485, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE NÃO OBSERVADA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC.
PRECEDENTES DA CORTE. ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. (TJ-RJ - APL: 03105317420178190001 202200155035, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 25/08/2022, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2022) (destaque acrescentado)

Dessa forma, fica evidenciado que a sentença de extinção proferida pelo juízo de origem foi precipitada, pois não oportunizou ao apelante a correção de eventuais irregularidades, violando dispositivos legais e jurisprudência dominante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para anular a sentença proferida na origem, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para o regular prosseguimento do feito.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025